Tribunal: TJSP
Processo: 1010956-69.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
ICMS – AUTUAÇÃO POR CREDITAMENTO DECORRENTE DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS SUPOSTAMENTE EMITIDAS POR EMPRESA INIDÔNEA – REALIDADE DAS OPERAÇÕES NÃO COMPROVADA – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

MULTA PUNITIVA – REDUÇÃO AO EQUIVALENTE A CEM POR CENTO DO IMPOSTO DEVIDO – NECESSIDADE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO NÃO PROVIDO.